Tribunal: STJ
Processo: 5004638-36.2017.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2574657 - RS
(2024/0053727-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ANTONIO CARLOS DA SILVA MALTEZ
ADVOGADOS
: RENATO GONCALVES DA SILVA - SP080357
RENATO FREIRE GONÇALVES DA SILVA - SP264607
EMBARGADO
: DENISE MARIA RAMIRES
ADVOGADO
: DANIELA PAULUCCI PAIXAO PEREIRA BIANCALANA -
SP251724
INTERES.
: ALEXANDRA LEMOS FERRAZ
INTERES.
: JEFFERSON LUIZ PONDELEK
INTERES.
: ROCHELE TAVARES DE OLIVEIRA
INTERES.
: MARISA GISELA ALVES JACOBSEN
INTERES.
: MIGUEL EDUARDO DA ROSA MONTARDO
INTERES.
: VANESSA MARQUES TEIXEIRA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
CERCEAMENTO DE DEFESA E DISTRIBUIÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
DA SUCUMBÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO
CPC.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta as teses e afirma, de
modo direto, a correção do não conhecimento do agravo em recurso
especial por ausência de impugnação específica e pela incidência da
o que afasta, por consequência, alegações de
Súmula 7/STJ,
cerceamento de defesa e de erro na sucumbência.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do
mérito sob a roupagem de vício integrativo, sendo descabidos efeitos
infringentes quando inexistente defeito de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
3. Inviável o prequestionamento dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
CPC quando não configurada omissão no acórdão recorrido, que
Documento eletrônico VDA54068117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:24
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 389e6695-78a0-446a-8c31-f819ea2e5992

enfrentou os pontos essenciais da controvérsia.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
03/02/2026
09/02/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54068117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:24
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 389e6695-78a0-446a-8c31-f819ea2e5992

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2574657 - RS (2024
/0053727-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ANTONIO CARLOS DA SILVA MALTEZ
ADVOGADOS
: RENATO GONCALVES DA SILVA - SP080357

RENATO FREIRE GONÇALVES DA SILVA - SP264607
EMBARGADO
: DENISE MARIA RAMIRES
ADVOGADO
: DANIELA PAULUCCI PAIXAO PEREIRA BIANCALANA -
SP251724
INTERES.
: ALEXANDRA LEMOS FERRAZ
INTERES.
: JEFFERSON LUIZ PONDELEK
INTERES.
: ROCHELE TAVARES DE OLIVEIRA
INTERES.
: MARISA GISELA ALVES JACOBSEN
INTERES.
: MIGUEL EDUARDO DA ROSA MONTARDO
INTERES.
: VANESSA MARQUES TEIXEIRA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
CERCEAMENTO DE DEFESA E DISTRIBUIÇÃO DA
SÚMULA 7/STJ.
SUCUMBÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO
CPC. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta as teses e afirma, de
modo direto, a correção do não conhecimento do agravo em recurso
especial por ausência de impugnação específica e pela incidência da
o que afasta, por consequência, alegações de
Súmula 7/STJ,
cerceamento de defesa e de erro na sucumbência.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito
sob a roupagem de vício integrativo, sendo descabidos efeitos
infringentes quando inexistente defeito de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
3. Inviável o prequestionamento dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
Documento eletrônico VDA53782425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:01
Código de Controle do Documento: 9c71409a-4ed1-48cc-8cf3-ed1b34b3b4b3

CPC quando não configurada omissão no acórdão recorrido, que
enfrentou os pontos essenciais da controvérsia.
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO CARLOS DA
SILVA MALTEZ (ANTONIO CARLOS) contra acórdão desta Terceira Turma, que, em
sessão virtual, negou provimento ao agravo interno interposto, com a ementa a seguir
transcrita:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ANULATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE
ACESSO À AUDIÊNCIA VIRTUAL. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO
EXTRA E ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. NÃO RECONHECIDA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS
SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática da Presidência
deste Tribunal, que não conheceu do Agravo em Recurso Especial, em
ação anulatória cumulada com pedido de indenização por danos morais,
envolvendo a venda de imóveis adquiridos durante o casamento dos ora
agravante e agravada e registrados em nome de terceira pessoa, que
figura como interessada no processo.
2.O objetivo recursal é decidir se (1) houve cerceamento de defesa
devido à alegada impossibilidade técnica de acesso à audiência virtual;
(2) a sentença foi extra e ultra petita, ao condenar ao pagamento de
indenização correspondente à totalidade dos imóveis; (3) Ilegitimidade
passiva; (4) a distribuição dos ônus sucumbenciais foi feita de forma
desigual, violando o princípio da isonomia.
3.O Tribunal de origem destacou que não há comprovação de
impossibilidade técnica enfrentada para acessar a audiência virtual,
afastando a alegação de cerceamento de defesa.
4.O acórdão recorrido foi proferido dentro dos limites do pedido,
conforme interpretação lógica-sistemática, não havendo que se falar em
julgamento extra ou ultra petita, uma vez que, reconhecida a nulidade da
sentença, por julgar além dos pleitos formulados na inicial, o Tribunal
corrigiu esse vício.
5.Legitimidade para figurar no polo passivo, tendo em vista as
declarações prestadas na aquisição do bem.
6.A distribuição dos ônus sucumbenciais foi feita de forma adequada,
conforme o grau de êxito de cada parte, não havendo violação ao
princípio da isonomia.
Documento eletrônico VDA53782425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:01
Código de Controle do Documento: 9c71409a-4ed1-48cc-8cf3-ed1b34b3b4b3

7.A decisão monocrática da Presidência do STJ pautou-se na ausência
de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida,
conforme exigido pelo
do CPC.
art. 932, inciso III,
8. Agravo interno não provido. (e-STJ, fls. 826/827)

Nas razões dos presentes aclaratórios, ANTONIO CARLOS apontou (1)
omissão quanto ao argumento central do agravo interno de que houve, sim, impugnação
específica ao fundamento de inadmissão relativo à
porque o AREsp teria
Súmula 7/STJ,
enfrentado, de modo detalhado, o óbice e demonstrado tratar-se de revaloração jurídica
de fatos incontroversos e de
; (2) necessidade de efeitos infringentes
error in procedendo
para reconhecer o equívoco da decisão monocrática da Presidência ao afirmar ausência
de impugnação específica e, por consequência, afastar os óbices e determinar o
processamento do AREsp; (3) prequestionamento dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
CPC, por suposta omissão do acórdão ao não enfrentar o ponto capaz de infirmar sua
conclusão (e-STJ, fls. 839-843).
Houve apresentação de contrarrazões por DENISE MARIA RAMIRES
(DENISE), sustentando a inexistência de omissão, a adequação e completude do
acórdão embargado, a impropriedade de rediscutir matéria já apreciada e a manifesta
intenção protelatória, com requerimento de multa nos termos do CPC (e-STJ, fls. 847-
851).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece acolhimento.

(1) Não houve omissão

O voto enfrentou as teses recursais e foi explícito ao afirmar a correção da
conclusão de que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos
relacionados à
que obsta o reexame de matéria fática, inclusive quanto às
Súmula 7/STJ,
alegações de cerceamento de defesa e à distribuição dos ônus sucumbenciais.
O trecho é direto: Nesse sentido, correta a conclusão acerca de o agravante
não haver impugnado especificamente os fundamentos relacionados à Súmula n. 7 do
STJ, a qual impede o reexame de matéria fática, incluindo as alegações de cerceamento
(e-STJ, fl. 833).
de defesa e distribuição dos ônus sucumbenciais
Ao reafirmar a ausência de impugnação específica e a incidência do óbice, o
acórdão resolveu precisamente o ponto central ventilado no agravo interno, afastando,
Documento eletrônico VDA53782425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:01
Código de Controle do Documento: 9c71409a-4ed1-48cc-8cf3-ed1b34b3b4b3

com motivação suficiente, a tese de que o AREsp teria demonstrado tratar-se de mera
revaloração jurídica ou de error in procedendo (e-STJ, fls. 832/833).
Além disso, o voto expôs, de forma encadeada, os demais fundamentos:
inexistência de cerceamento de defesa por falta de prova de impossibilidade técnica de
acesso à audiência virtual; correção do limite objetivo da condenação segundo a
interpretação lógico-sistemática dos pedidos, afastando
ou
; manutenção
extra
ultra petita
da legitimidade passiva de Marisa Gisela pelas declarações prestadas na aquisição; e
adequação da distribuição da sucumbência conforme o grau de êxito das partes (e-STJ,
fls. 832/833).
Esse conjunto demonstra que não houve falha de enfrentamento, mas juízo
claro e suficiente sobre todos os pontos relevantes.

(2) Não cabem efeitos infringentes

Os embargos de declaração foram manejados para rediscutir matéria já
decidida, sem apontar vício integrativo real.
A própria impugnação da parte adversa evidenciou a tentativa de reabrir o
mérito sob a roupagem de omissão, destacando que o acórdão apreciou os argumentos
de modo claro e objetivo, e que não basta alegar genericamente a não incidência da
sendo imprescindível cotejo efetivo e específico dos fundamentos, o que
Súmula 7/STJ,
não se verificou (e-STJ, fls. 848/849).
Nessa linha, a manifestação da embargada requereu o reconhecimento do
caráter protelatório dos embargos, invocando a penalidade própria: Quando
manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em
decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não
(e-STJ, fl. 850).
excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa
Ausente omissão, inexiste suporte para modificar o julgado por via integrativa.

(3) Da inviabilidade do prequestionamento dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II,
do CPC

O acórdão não deixou de enfrentar questão capaz de infirmar sua conclusão;
ao contrário, ratificou, com base no princípio da dialeticidade, que a decisão monocrática
foi correta ao não conhecer do AREsp por falta de impugnação específica de todos os
fundamentos de inadmissão, e registrou não haver afronta ao
porque o
art. 1.022,
Tribunal estadual analisou fundamentadamente a controvérsia (e-STJ, fl. 833).
Documento eletrônico VDA53782425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:01
Código de Controle do Documento: 9c71409a-4ed1-48cc-8cf3-ed1b34b3b4b3

Sem omissão, o prequestionamento pretendido carece de pressuposto.
Portanto, não há se falar em omissão, em efeitos infringentes ou em
prequestionamento, pois o acórdão examinou o núcleo da controvérsia e concluiu, com
base nas próprias peças, pela ausência de impugnação específica ao óbice da
e pela inadequação do uso dos embargos para alterar o resultado do
Súmula 7/STJ
julgamento (e-STJ, fls. 832-833; 848-850).
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o meu voto.

Documento eletrônico VDA53782425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:01
Código de Controle do Documento: 9c71409a-4ed1-48cc-8cf3-ed1b34b3b4b3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.574.657 / RS
Número Registro: 2024/0053727-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00626052720178210001 50046383620178210001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO CARLOS DA SILVA MALTEZ
ADVOGADOS : RENATO GONCALVES DA SILVA - SP080357
RENATO FREIRE GONÇALVES DA SILVA - SP264607
AGRAVADO
: DENISE MARIA RAMIRES
ADVOGADO
: DANIELA PAULUCCI PAIXAO PEREIRA BIANCALANA - SP251724
INTERES.
: ALEXANDRA LEMOS FERRAZ
INTERES.
: JEFFERSON LUIZ PONDELEK
INTERES.
: ROCHELE TAVARES DE OLIVEIRA
INTERES.
: MARISA GISELA ALVES JACOBSEN
INTERES.
: MIGUEL EDUARDO DA ROSA MONTARDO
INTERES.
: VANESSA MARQUES TEIXEIRA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANTONIO CARLOS DA SILVA MALTEZ
Documento eletrônico VDA54008014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:56:05
Código de Controle do Documento: c6bd2d6e-8ed8-43bd-93c2-a8d3fd72bb1d

ADVOGADOS
: RENATO GONCALVES DA SILVA - SP080357
RENATO FREIRE GONÇALVES DA SILVA - SP264607
EMBARGADO : DENISE MARIA RAMIRES
ADVOGADO
: DANIELA PAULUCCI PAIXAO PEREIRA BIANCALANA - SP251724
INTERES.
: ALEXANDRA LEMOS FERRAZ
INTERES.
: JEFFERSON LUIZ PONDELEK
INTERES.
: ROCHELE TAVARES DE OLIVEIRA
INTERES.
: MARISA GISELA ALVES JACOBSEN
INTERES.
: MIGUEL EDUARDO DA ROSA MONTARDO
INTERES.
: VANESSA MARQUES TEIXEIRA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:56:05
Código de Controle do Documento: c6bd2d6e-8ed8-43bd-93c2-a8d3fd72bb1d